Tribunal: TJBA
Processo: 8037371-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037371-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: LUIS CARLOS MACIEL DE SANTANA

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira. A impugnação original fundamentava-se na suposta omissão do juízo em analisar um pedido de desistência da ação formulado na fase de conhecimento e na alegação genérica de excesso de execução, sem a apresentação do valor que a parte executada entendia como correto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que confirmou a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, examinando-se, para tanto: a. a ocorrência de preclusão e coisa julgada sobre a alegação de omissão quanto ao pedido de desistência da ação, formulado antes da prolação da sentença e não impugnado por recurso próprio à época; e b. a regularidade da rejeição liminar da impugnação no tocante ao excesso de execução, em face da inobservância, pela parte executada, do requisito processual de indicar o valor que entendia devido, conforme exigência do artigo 475-L, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à data da apresentação da defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática impugnada aplicou corretamente o direito processual ao caso concreto. A matéria referente a um suposto pedido de desistência não apreciado pelo juízo de origem na fase de conhecimento encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, uma vez que a sentença transitou em julgado sem a interposição de qualquer recurso que debatesse tal omissão. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir novamente questões já definitivamente julgadas, o que confere estabilidade e segurança jurídica às decisões judiciais. A inércia da parte em manejar o recurso cabível no momento oportuno consolida os efeitos da decisão terminativa de mérito, tornando inviável sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

4. No que tange à alegação de excesso de execução, a rejeição liminar da impugnação foi igualmente acertada. A petição de impugnação foi protocolada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cujo artigo 475-L, § 2º, estabelecia expressamente o ônus do executado de, ao arguir excesso, declarar de imediato o valor que entendia correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação. A instituição financeira Agravante, contudo, limitou-se a alegar genericamente o excesso, sem apresentar a indispensável planilha de cálculo ou indicar o montante que reputava devido, descumprindo requisito formal que impunha a rejeição da sua defesa processual.

5. As razões do Agravo Interno não apresentam qualquer argumento novo ou juridicamente relevante capaz de infirmar os fundamentos sólidos da decisão monocrática. As alegações de que a execução versaria sobre
astreintes
ou danos morais são patentemente dissociadas da realidade dos autos, pois o título executivo judicial refere-se exclusivamente aos honorários de sucumbência fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº
8037371-70.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravado
LUIS CARLOS MACIEL DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora